Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Conforme certificado pela diligente secretaria desta Terceira Turma Cível, houve a anulação do acórdão que julgou o mérito da apelação. (ID 24565308) Desta forma, torno sem efeito o despacho de ID 24472154. Retornem-me os autos conclusos para nova apreciação do mérito do recurso de apelação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora